Tribunal: TJMT
Processo: 1016132-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016132-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER SANTOS COSTA
PACIENTE: ROBSON ALVES DAMASCENO
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, impetrado pelo Dr. Eder José Alves em favor de Robson Alves Damasceno, preso preventivamente e acusado da autoria, em tese, das infrações penais de ameaça e descumprimento de medida protetiva, previstos no art. 24-A da lei 11.340/2006 e art. 147 do Decreto-Lei no 2.848/40.
Em suma, alega o impetrante que o paciente “viveu em união estável com a vítima por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, durante este período chegaram a se separar algumas vezes, desta relação, nasceu o menor Robson Gabriel Alves Dantas, hoje com 08 (oito) anos de idade, conforme certidão de nascimento em anexo”. (id.52758977)
Aduz que “o acusado sempre foi um pai muito dedicado com a educação, conforto e alimentação do filho do casal, mesmo depois da separação, o menor ficou sob a guarda de seu pai, conforme declaração registrada em cartório pela suposta vítima”. (id.52758977)
Assevera que “a verdade real dos fatos é que o paciente não cometeu nenhum tipo de agressão física, psicológica, ameaça ou qualquer outro tipo de conduta que prejudicasse sua ex companheira, está de forma insistente por diversas vezes pediu para que o paciente vendesse a propriedade rural do casal por um valor muito abaixo da tabela de mercado”. (id.52758977)
Contudo, diante da “recusa de seu ex companheiro em desfazer de seu único bem por um valor tão baixo, então a suposta vítima o ameaçou dizendo para que este saísse da propriedade (sítio do casal), ou então ela procuraria uma forma legal para que este fosse obrigado a sair do sítio, foi então que a mesma, de forma caluniosa realizou falsa denúncia com o objetivo de afastar o paciente do imóvel do casal para realizar a venda do bem, pois ela já teria um comprador com o valor em mãos para efetuar a compra”.(id.52758977)
Com essas considerações, pugna pela a concessão da revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, Robson Alves Damasceno, com o reconhecimento da atipicidade de conduta. No mérito, seja concedida a ordem.
Pois bem.
O serviço de Plantão Judiciário, que funciona nos dias sem expediente e nos dias úteis fora do atendimento ordinário, tem por escopo a apreciação de matérias urgentes, cuja demora possa resultar em dano irreparável para parte, a quem incumbe demonstrar o caráter emergencial e urgente da medida judicial.
No pressuposto fático, porém, em que pese os argumentos expendidos pelo impetrante, verifico que não está configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Isto porque, em consulta ao sistema interno deste e. Tribunal, é possível verificar que o paciente responde ações de delitos análogos a estes dos autos, além de possuir em seu desfavor medidas protetivas em vigência, senão vejamos:
1) Inquérito Policial de no 4592-56.2018.8.11.0008 – ID no 140037, em trâmite na Terceira Vara Criminal e Cível de Barra do Bugres/MT, pela prática, em tese, do crime de ameaça;
2) Ação Penal de no 9661-69-2011-8.11.0055 – ID no139206, em trâmite neste Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra /MT, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal;
3) Ação Penal de no8669-06.2014.8.11.00555 – ID no 168228, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal.
Destarte, considerando que o Plantão Judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo do retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Com essas considerações, retornem-se os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Plantonista Judicial